Tribunal: TJSP
Processo: 2144095-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de declaração de nulidade ou ineficácia dos atos de penhora, avaliação, leilão, arrematação e alienação judicial de imóvel que foi apresentado perante o juízo deprecante, sob o fundamento de que o agravante, titular de hipoteca judicial, não foi previamente intimado. Atos realizados pelo juízo deprecado. Incompetência do juízo deprecante. Manutenção do r.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de declaração de nulidade ou ineficácia dos atos de penhora, avaliação, leilão, arrematação e alienação judicial de imóvel que foi apresentado perante o juízo deprecante, sob o fundamento de que o agravante, titular de hipoteca judicial, não foi previamente intimado. Atos realizados pelo juízo deprecado. Incompetência do juízo deprecante. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144095-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROMERO SANTOS TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
2
Voto n. 35719
Agravo de instrumento n. 2144095-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Romero Santos Teixeira
Agravo de instrumento. Pleito de declaração de nulidade ou
ineficácia
dos
atos
de
penhora,
avaliação,
leilão,
arrematação e alienação judicial de imóvel que foi
apresentado perante o juízo deprecante, sob o fundamento
de que o agravante, titular de hipoteca judicial, não foi
previamente intimado. Atos realizados pelo juízo deprecado.
Incompetência do juízo deprecante. Manutenção do r.
“decisum”.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
peticionante, na qualidade de terceiro prejudicado, em razão da r. decisão de fls. 36, e
mantida a fls. 921/922 proferida nos autos cadastrados como “Petição intermediária”
de processo n. 1008976-72.2020.8.26.0003, que indeferiu o pedido de declaração de
nulidade e ineficácia da penhora, avaliação, leilão, arrematação e alienação judicial
de imóvel, sob o fundamento, inclusive, de que a questão deve ser postulada e
dirimida perante o juízo deprecado.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese,
que, em 05/06/2020, tomou ciência, nos autos do cumprimento de sentença de
processo n. 0019116-42.2008.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara Cível do E.
TJDFT, que houve arrematação e alienação judicial do imóvel Casa n. 32, Conj. A
QE 17, SRIA Guará II; que os atos de constrição e alienação foram realizados por
meio carta precatória decorrente de r. decisão proferida nos autos da ação de
execução de processo n. 1008976-72.2020.8.26.0000, que tramita perante a 4a Vara
Cível do Foro Regional de Jabaquara do E. TJSP, como Juízo deprecante; e, que a
Fazenda do Estado de São Paulo é credor hipotecário, mas não foi intimada dos atos
de constrição e execução realizados em relação ao imóvel.
Também alegou que tal vício é decorrente da matrícula do
imóvel; que no edital de leilão, auto de arrematação e na carta de arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
3
constou a matrícula n. 101.091, e não a matrícula n. 96.261, na qual está registrada a
hipoteca judicial a favor da Fazenda do Estado de São Paulo; que ambas as
matrículas se referem ao mesmo imóvel; que a matrícula de n. 96.261 é de
20/05/2015, e, que a matrícula de n. 101.091 é de 25/07/2016; que esta última não
deveria ter sido lavrada em decorrência da existência da anterior; e, que o MM. Juízo
“a quo” do E. TJSP determinou que o valor da arrematação seja transferido para
aquele juízo sob o fundamento de que “o crédito oriundo do processo no qual o bem
foi arrematado não possui privilégio legal que possibilite se sobrepor à hipoteca
judicial relativa ao presente feito”.
Ainda, alegou que, por ser o titular da hipoteca existente
sobre o bem, deveria ter sido intimado de todos os atos de constrição e alienação;
que, portanto, a alienação feita ao agravado é ineficaz perante o agravante; que o
juízo deprecante é competente para a apreciação dos vícios de atos de constrição e
execução; que a hipoteca registrada não se extingue com a arrematação do bem sem
que o credor hipotecário tenha sido notificado; e, que o crédito hipotecário, pelo
princípio da anterioridade, prevalece sobre qualquer outro.
A fls. 948, foi deferida parcialmente a liminar para
determinar a suspensão da expedição da carta de arrematação e/ou adjudicação, tudo
até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara.
A fls. 954/956, foram prestadas informações pelo MM. Juízo
“a quo”.
A fls. 957, foi certificado o decurso do prazo legal sem
apresentação de contraminuta.
A fls. 962/964, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
No tocante ao ora discutido, o artigo 914, §2o, do Código de
Processo Civil, dispõe, expressamente, que:
“Art. 914. O executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá se opor à
execução por meio de embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
4
(...)
§ 2o Na execução por carta, os embargos serão
oferecidos no juízo deprecante ou no juízo
deprecado, mas a competência para julgá-los é do
juízo deprecante, salvo se versarem unicamente
sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação
ou da alienação dos bens efetuadas no juízo
deprecado.” os grifos não constam no original.
Conforme se verifica nos autos, o ora agravante pleiteou a
declaração de nulidade ou de ineficácia dos atos processuais de penhora, avaliação,
leilão, arrematação e alienação do imóvel objeto da lide, sob o fundamento que tais
atos foram realizados sem a sua prévia e necessária intimação, uma vez que é titular
de hipoteca judicial registrada em matrícula referente ao mesmo imóvel, mas com
número diverso daquela matrícula que foi indicada nos registros atinentes às
constrições e alienação judicial daquele imóvel.
Todavia, nos documentos juntados, principalmente a fls. 79,
83 e 134 dos autos do feito originário, verifica-se que todos os mencionados atos em
que se questiona a validade foram realizados pelo juízo deprecado.
Dessa forma, de rigor reconhecer que, nos termos do artigo
914, §2o, do Código de Processo Civil, a competência para a apreciação de tal pleito
é do juízo deprecado, tendo em vista que neste foram praticados os atos que se busca
a declaração de nulidade, o que acarreta a ratificação do disposto no r. “decisum”
recorrido.
Para robustecer tal fundamento, seguem julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
5
CARTA PRECATÓRIA. LOCALIZAÇÃO DO
BEM
PENHORADO
PELO
JUÍZO
DEPRECADO.
COMPETÊNCIA
PARA
SOLUCIONAR CONTROVÉRSIAS DO JUÍZO
DEPRECADO. ENUNCIADOS NS. 46 e 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO
N.
282/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexistência
de interesse recursal por alegada violação do art.
535 do CPC quando sequer houve oposição de
embargos de declaração perante o Tribunal de
origem. 2. Competência do juízo deprecado para
solucionar controvérsias acerca de vícios ou
defeitos da penhora, avaliação ou alienação de
bens quando por ele tiver sido o bem localizado
(Enunciado
n.
46/STJ).
3.
Ausente
o
prequestionamento da matéria, porquanto não
apreciada pelo acórdão recorrido, é inviável a
análise do recurso (Enunciado n. 282/STF). 4.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1340386/PR, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe 07/03/2012);
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA.
ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS PELO
JUÍZO
DEPRECADO.
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DEPRECADO.
1. De nosso sistema processual civil retira-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
6
princípio segundo o qual compete ao juízo em
que se praticou o ato executivo processar e julgar
as causas tendentes a desconstituí-lo. Assim o é
para os embargos à execução por carta (CPC, art.
747) e para os embargos de terceiro (CPC, art.
1.049). Precedentes do STJ e do STF.
2. Conflito conhecido e declarada a competência
do Juízo Federal da 7a Vara de Execuções Fiscais
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o
suscitado.
(CC 53034/GO
Conflito de Competência
2005/0129027-9. Relator: Ministro Teori Albino
Zavascki. S1
Primeira Seção. Data do
julgamento: 14/06/2006. DJ 01/08/2006);
“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA -
EXECUÇÃO
POR
CARTA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO (ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS) -
ART. 747, DO CPC.
I - Competente o Juízo deprecado para julgar ação
declaratória de nulidade de atos jurídicos,
fundada em vícios e irregularidades no procedimento de arrematação de imóveis
penhorados em execução, pois os atos foram
praticados por esse Juiz. Aplicação analógica do
art. 747, segunda parte do CPC.
II - Recurso conhecido em parte, e, nessa parte,
provido.”
(REsp 165305 / SP - RECURSO ESPECIAL
1998/0013534-0.
Relator(a)
Ministro
WALDEMAR ZVEITER. Órgão Julgador: T3 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
7
TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento:
09/03/1999. Data da Publicação: DJ 10/05/1999);
e,
“PROCESSUAL CIVIL - COMPETENCIA -
EXECUCAO POR CARTA - EMBARGOS A
ARREMATACAO - ART. 747, DO CPC.
I
-
EMBARGOS
OPOSTOS
A
ARREMATACAO,
EM
EXECUCAO
POR
CARTA, COMPETENTE PARA PROCESSA-
LOS E JULGA-LOS E O JUIZO DEPRECANTE
(ART. 747, DO CPC). TAL COMPETENCIA
SOMENTE SE DESLOCARIA PARA O JUIZO
DEPRECADO,
SE
ESTES
VERSASSEM
VICIOS OU IRREGULARIDADES DE ATOS
PRATICADOS POR ESTE JUIZ (LEI N.
6.830/80, ART. 20, PARAGRAFO UNICO).
II - MATERIA PERTINENTE AO AMAGO DA
EXECUCAO , EIS QUE INSURGE-SE O
EMBARGANTE
CONTRA
A
ARREMATACAO, EM FACE DE ACORDO
CELEBRADO
E
HOMOLOGADO,
POR
TRANSACAO, NO JUIZO DEPRECANTE.
III - PRECEDENTES DO STJ.
IV
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUIZO
SUSCITADO.
(Processo CC 967 / PR - CONFLITO DE
COMPETENCIA 1990/0000677-5. Relator(a):
Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085). Órgão
Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO. Data do
Julgamento: 26/09/1990).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
8
No mesmo sentido, também se mostra pertinente a
reprodução de ementa de relevante julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Hasta pública
realizada por carta precatória. Arrematação.
Alegações de nulidade. Falta de intimação das
datas. Vícios no edital. Questões relacionadas à
alienação de bem efetuada no juízo deprecado.
Competência do TJPR. Inteligência do art. 914, §
2o, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (TJSP Agravo de Instrumento no
2217135-80.2018.8.26.0000 - Relator(a): Gilson
Delgado Miranda - Comarca: Boituva - Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 16/01/2019 - Data de publicação:
16/01/2019).
Ainda, no bojo do Acórdão relativo à ementa acima transcrita
restou fundamentado que:
“Como se vê facilmente pelo relatório, os
agravantes voltam-se contra atos praticados no
juízo deprecado, da Comarca de Centenário do
Sul, Estado do Paraná, envolvendo alienação de
bens, em especial a sua intimação para o leilão e
as informações constantes do respectivo edital.
Destarte, é evidente que nem o juízo deprecante
nem este Tribunal possuem competência para
analisar essas questões. Guardadas as devidas
proporções, incide, na espécie, a regra do artigo
914, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, que
apenas replica o comando do velho artigo 747 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144095-94.2020.8.26.0000 -Voto no 35719 e
9
Código de Processo Civil de 1973 após a
alteração feita pela Lei n. 8.953/94, que por sua
vez positivou a vetusta Súmula n. 46 do Superior
Tribunal de Justiça, editada há quase 30 anos para
substituir a Súmula n. 32 do extinto Tribunal
Federal de Recursos.”
Diante de contexto fático-jurídico apresentado, de rigor a
manutenção da r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator